Tribunal: CARF
Processo: 14766.000435/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000435/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.028 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE VIDROS CIV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a vinculação por conexão do presente feito a outro processo que
se encontre em estágio processual distinto.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido
de sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000435/2010-97
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000435/2010-97

Relatório
Trata-se de Recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional em Porto Alegre (RS) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da
compensação realizada com utilização de crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003. Os PER/Dcomp analisados são os de no 27667.30411.220906.1.7.02-9020 e
24620.20940.251007. 1.3.02-9792.
A decisão atacada considerou que, em que pese tenha havido apuração de saldo
negativo na DIPJ AC/2003, a fiscalização da RFB lavrou auto de infração que teria absorvido
integralmente o saldo credor existente. A ação fiscal consta do processo no 19647.003321/2005-
10. A decisão, de outubro de 2010, dá conta de que as exigências encontravam-se em julgamento
no CARF.
A contribuinte apresenta defesa alegando que o processo no 19647.003321/2005-
10 está sub judicie no Carf e, dada a continência entre ele e o presente processo, pede o
sobrestamento da cobrança dos débitos indicados nos PER/Dcomp e o sobrestamento da decisão
quanto à não-homologação, até que a ação fiscal seja julgada definitivamente.
O acordão ora recorrido (10-54.700 - 5a Turma da DRJ/POA), recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCOMP. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser oferecidos na compensação créditos líquidos e certos que a
contribuinte possuir contra o Fisco.
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO.
Não há previsão legal de sobrestamento de julgamento a fim de aguardar
decisão administrativa definitiva acerca da procedência de auto de infração
cuja existência suprimiu o saldo negativo que fundamentou o direito creditório
informado em Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não pode ser olvidado
que os Autos de Infração lavrados servem de premissa à decisão da DRF que não homologou as
compensações. Se, eventualmente, forem canceladas as autuações, a decisão recorrida perde seu
fundamento principal, não podendo, a partir daí, gerar efeitos contra a pretensão da manifestante
de ver homologadas as compensações declaradas.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000435/2010-97

A discussão administrativa que pode interferir em uma das premissas do despacho
decisório questionado não tem o condão de sobrestar o julgamento do presente processo,
devendo, contudo, ser salientado que se, no futuro, o auto de infração for definitivamente
cancelado, poderá o despacho decisório acerca das compensações ser objeto de revisão de
ofício”.
Às fls. 179 dos autos, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando em
síntese:

a) Aduz que diante da lavratura de auto de infração com reflexo sobre o
direito creditório da Contribuinte, objeto de processo administrativo
diverso, é imperioso reconhecer a conexão entre os processos
administrativos para julgamento concomitante;
b) O Código Tributário Nacional (CTN) é expresso ao determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela apresentação de
reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo (art. 151, III). Desse modo, encontra-se suspensa
a exigibilidade do crédito tributário objeto do Processo Administrativo n°
19647.003321/2005-10, assim como estão suspensos os efeitos da própria
recomposição do saldo credor realizada naquele processo até julgamento
final, de modo que não se pode exigir que a Contribuinte antecipadamente
recolha tributos, com base em premissas mutáveis, especialmente quando
o caso conexo está Pendente de decisão administrativa definitiva.
c) Tendo em vista que o julgamento do processo administrativo n°
19647.003321/2005-10 ainda está pendente, ambos devem ser julgados em
conjunto, sob pena de causar perdas à Contribuinte.
d) Desse modo, tendo em vista a repercussão direta do julgamento do auto de
infração objeto do processo administrativo n° 19647.003321/2005-10
(pendente de julgamento) sobre a procedência da compensação em exame,
deve ser reconhecida a conexão dos processos administrativos em questão
e determinada a reunião dos processos administrativos para julgamento
concomitante, sendo nocivo à Contribuinte, em violação aos princípios da
razoabilidade e economia processual, a cobrança antecipada de tributo
com base em premissas mutáveis, especialmente porque está pendente e de
decisão administrativa definitiva a recomposição do saldo credor que
fundamenta a presente compensação.
e) Diante das razões antes expostas, a Contribuinte requer que, por regra
legal, seja determinado o sobrestamento do presente processo
administrativo até que se encerre o julgamento do Processo
Administrativo no 19647.003321/2005-10, em virtude da intrínseca
relação de causa e efeito entre os processos.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000435/2010-97

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Cumpre salientar que o Recurso Voluntário não adentra ao mérito do direito
creditório, basicamente defende a conexão do presente processo ao PAF 19647.003321/2005-10
e ora pede que sejam julgados simultaneamente e ora que o presente feito seja sobrestado.
Pois bem, nenhum dos dois pedidos do Recorrente podem ser acatados.
No que se refere à alegação de conexão e necessidade de apensamento para
julgamento simultâneo o pedido encontra-se prejudicado.
Isto porque, tal providência apenas seria possível se os processos se encontrassem
no mesmo estágio processual, o que não é o caso vez que o PAF 19647.003321/2005-10 esta
pendente de apreciação de recurso na CSRF.
Quanto ao sobrestamento, igualmente o pleito recursal não pode ser atendido por
inexistência de previsão legal.
Ademais, esta Turma vem reiteradamente rechaçando pedidos de sobrestamento
semelhantes por inexistência de previsão regimental, conforme se pode observar nos seguintes
julgados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere - se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
(Acórdão CARF no 101-004.223, de 12/02/2020)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.028 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000435/2010-97

SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-003.013, de 21/11/2018)

E não se trata de simples omissão de tal previsão mas verdadeira opção
legislativa. Isso se depreende do fato que, no antigo Regimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Portaria MF no 256/2009), existiu por certo período, disposição que
determinava o sobrestamento do processo administrativo nos casos em que o próprio STF
sobrestava o julgamento de recursos extraordinários. Tal disposição não foi reproduzida no novo
Regimento (tampouco foi objeto das alterações introduzidas pela Portaria no 153, de abril de
2018).
Assim, hoje, não há previsão de suspensão do processo no CARF, quer seja no
âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital